Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-12.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrentes que, mancomunados, tentaram subtrair materiais de construção (manta líquida e tintas, avaliadas em R$ 898,00). Versões defensivas isoladas e discrepantes entre si. Condenações mantidas. Dosimetria. Fração de diminuição pela tentativa

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrentes que, mancomunados, tentaram subtrair materiais de construção (manta líquida e tintas, avaliadas em R$ 898,00). Versões defensivas isoladas e discrepantes entre si. Condenações mantidas. Dosimetria. Fração de diminuição pela tentativa condizente com o iter criminis percorrido pelo agente. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado imposto. Pena substitutiva alterada, pois a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501207-12.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes CRISTIANO
ANTONIO LOPES e WELLINGTON GILIOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de CRISTIANO ANTÔNIO LOPES e de
WELLINGTON GILIOLI, qualificados nos autos, para reconhecer o furto privilegiado-
qualificado tentado (CP, arts. 155, §§2o e 4o, II e IV, c.c. o 14, inciso II) e readequar suas
penas para 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime aberto, substituída pelo
pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo do pagamento de 1 (um) dia-multa, no
valor unitário mínimo; vencido o Relator Sorteado, que negava provimento, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido, NEWTON NEVES
(Presidente).
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
2
Voto no: 27056
Apelação no: 1501207-12.2018.8.26.0201
Comarca: Garça
Apelantes: Cristiano Antônio Lopes e Wellington Gilioli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pleito
objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade.
Conjunto
probatório
robusto
e
coeso.
Recorrentes
que,
mancomunados, tentaram subtrair materiais de construção (manta
líquida e tintas, avaliadas em R$ 898,00). Versões defensivas
isoladas e discrepantes entre si. Condenações mantidas.
Dosimetria. Fração de diminuição pela tentativa condizente com o
iter criminis percorrido pelo agente. Privilégio. Reconhecimento.
Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto
adequado imposto. Pena substitutiva alterada, pois a prestação de
serviços à comunidade somente é aplicável às condenações
superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO ANTONIO LOPES e WELLINGTON GILIOLI, contra
sentença de primeiro grau (fls. 202/208), prolatada em 11 de junho p.p., pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Beatriz Tavares Camargo, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Garça, que os condenou às penas de 1 ano de reclusão, em
regime aberto, além do pagamento de 5 dias-multa, no piso legal, substituída
por prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, declarando-os como
incursos no art. 155, § 4o, II e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do
Código Penal.
Irresignados, interpuseram o presente recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
3
objetivando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas, alegando
que teriam recebido os materiais como parte do pagamento por serviços
prestados. Não obstante, ainda almejam o reconhecimento de insignificância,
incidência de privilégio ou mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público bateu-se
pelo acerto do decisum, inclusive no tocante as penas finais estabelecidas.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento ao
recurso.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto parcialmente
se adota.
Segundo descreve a denúncia, no dia 28 de novembro de
2018, na sede da Igreja Matriz, situada na Praça Rui Barbosa, no 111, os
apelantes tentaram subtrair 4 galões de manta líquida e 1 galão de tinta, cada
qual com 18 litros, bens avaliados no total de R$ 898,04, somente não
logrando êxito graças à rápida intervenção de policias militares que,
acionados por transeuntes, prontamente compareceram ao local.
A autoria e a materialidade restaram amplamente
demonstradas ao longo da instrução processual, conforme auto de avaliação e
demais provas orais, todas produzidas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório em desfavor dos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
4
A testemunha Alaor relatou (mídia) que trabalha na igreja
e, no dia dos fatos, foi surpreendido com a chegada de policiais militares,
noticiando terem detido os apelantes em posse dos materiais furtados.
Salientou que ambos prestavam serviços de pintura, numa reforma realizada
na igreja, porém não tinham autorização para retirar ou levar os galões.
O policial Sérgio narrou (mídia) que, alertado por
transeuntes quanto à prática de furto em andamento, deslocou-se até a igreja,
onde flagrou os recorrentes colocando as latas lacradas no interior de um
automóvel. Indagados, acabaram fornecendo versões contraditórias, razão
pela qual foram detidos e conduzidos ao distrito policial. Por fim, ainda
esclareceu que um representante da igreja reconheceu os materiais, os quais
foram devidamente restituídos.
O genitor do apelante WELLINGTON, Odair, afirmou
(mídia) que, a pedido de seu filho, compareceu até a igreja apenas para retirar
os galões, todos lacrados, os quais teria ganhado. Afirmou que os recorrentes
trabalharam na reforma da igreja e, posteriormente, ajuizaram ação trabalhista
por falta de pagamento.
A testemunha Giselo informou (mídia) ter trabalhado
juntamente com os apelantes na obra da igreja, cujo pagamento se deu
somente após acordo firmado pela justiça. Em dada ocasião, o apelante
CRISTIANO chegou a mencionar que, parte do pagamento, seria recebido
sob a forma de materiais, o que não foi ofertado ao depoente.
As testemunhas Leonardo, Bruna e Leandro pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
5
colaboraram para a elucidação dos fatos, cingindo-se (mídia) aos bons
antecedentes dos recorrentes.
Em
seu
interrogatório
(mídia),
o
apelante
WELLINGTON afirmou que o corréu CRISTIANO era o encarregado pela
obra, sendo o responsável por contratá-lo. CRISTIANO teria convencionado
que, além do dinheiro, parte do pagamento se daria mediante o fornecimento
de materiais. Salientou que CRISTIANO residia na igreja e foi o responsável
por tratar diretamente com Judeu sobre a autorização para a retirada dos
galões.
Ao seu turno, o recorrente CRISTIANO (mídia) afirmou
que Adilson lhe repassou os galões como forma de adimplemento, por
pagamentos em atraso, há mais de 2 meses. Informou que não possuía nota
fiscal, mas que pretendia vender os galões, tudo com a anuência de Adilson,
inclusive manifestada na presença de WELLINGTON. Por fim, consignou
que Judeu e Adilson são sócios.
O auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 12/15 e
63), aliados ao registro da ocorrência (fls. 9/11), são suficientes à
materialidade delitiva, descrevendo as condições dos pertences subtraídos,
cujo total perfaz o montante de R$ 898,04.
Diante do quadro, ao contrário das argumentações
aduzidas nas razões defensivas, as variantes ofertadas pelos apelantes, além
de incongruentes entre si, divergem do restante do conjunto probatório
produzido, ao seu turno suficiente à manutenção do édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
6
WELLINGTON afirmou ter sido contratado por
CRISTIANO, o qual residia no local dos fatos e acertou diretamente com
Judeu a autorização para a retirada e venda dos galões, como forma de
adimplemento parcial do serviço prestado. Por sua vez, CRISTIANO
esclareceu que, juntamente com WELLINGTON, foi autorizado por Adilson
a vender os materiais, para saldar o pagamento em atraso.
Conforme se denota, os recorrentes nem mesmo
convergem acerca da pessoa (se Adilson ou Judeu) responsável pela aludida
autorização, tampouco na presença de quem teria sido dada (se ambos ou
apenas CRISTIANO), sendo certo que, estivessem bem intencionados, jamais
agiriam indiscriminadamente, retirando tais materiais do interior da igreja,
durante a noite, sobretudo ante a total ausência do suposto anuente.
Ao revés, caso fosse crível, exigiriam a presença do
responsável (fosse Adilson ou Judeu) no local dos fatos, até mesmo para
evitar maiores implicações, chamando a atenção de transeuntes que,
espantados, inclusive acionaram à polícia, conforme bem esclareceu a
testemunha Sérgio.
Não fosse isso, é cediço que, ao comercializarem
qualquer produto, como praxe, os vendedores devem apresentar as
respectivas notas fiscais aos interessados, providência nem sequer adotada
pelos apelantes que, in concreto, simplesmente compareceram ao local,
arrebataram os materiais e os acomodaram no interior do veículo, frise-se,
sem serem recebidos ou orientados por ninguém.
Como tal, denota-se que os recorrentes agiram em franca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
7
clandestinidade, saqueando as latas ali estocadas e carregando-as consigo até
o porta-malas do automóvel, onde as mesmas foram finalmente recuperadas
pelos milicianos.
Ademais, casso fosse crível, os apelantes, ao menos,
declinariam o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos de
Adilson e Judeu, com o fito de que fossem localizados e ouvidos, como
suporte mínimo à versão sustentada.
Porém, in concreto, tal providência nem sequer foi
adotada, assim acentuando o descrédito da variante que, como tal, não pode
prevalecer em detrimento das demais provas coligias.
Outrossim,
igualmente
inviável
a
incidência
de
insignificância , porquanto a res furtiva totaliza razoável montante (cerca de
R$ 900,00 vide auto de avaliação de fl. 63).
Sob esse aspecto, oportuno colacionar recente julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldável ao
presente caso, in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E PRIVILÉGIO. RES FURTIVA.
VALOR
NÃO
IRRISÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível a aplicação do
princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez
que valor do bem subtraído não pode ser considerado
irrisório, R$400,00 (quatrocentos reais), já que equivale
a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à
época do fato, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
8
reais), bem como diante da reincidência do réu, não
configurando nem mesmo os requisitos para a aplicação
do privilégio. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no REsp 1771468/SP, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
19/02/2019, v.u.)
Destarte, não há dúvidas quanto à prática da subtração
pelos apelantes, de itens de considerável valor, tornando inarredável o
desfecho condenatório.
De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e
materialidade, de rigor a manutenção do édito condenatório em face dos
recorrentes, como incursos na conduta delitiva prevista no art. 155, § 4o, II e
IV, do Código Penal.
Na dosimetria da pena, a despeito da presença de duas
qualificadoras, as basilares foram fixadas no mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que fica mantido sob pena de ofensa ao non
reformatio in pejus.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes a
considerar, as penas permanecem inalteradas.
Na terceira etapa da dosimetria penal mantenho a fração
de decréscimo de 1/2 (metade) aplicada na origem pelo reconhecimento da
tentativa, uma vez proporcional à razoável parcela do iter criminis percorrida
frise-se, os apelantes foram detidos após já terem separado os pertences que
pretendiam levar, inclusive, acondicionando-os no interior do automóvel.
Ainda nesta etapa, tratando-se de réus primários e sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501207-12.2018.8.26.0201 - 27056 MBD
9
o valor do bem inferior ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
considerado pela doutrina e jurisprudência como parâmetro para “pequeno
valor”, reconheço a figura do furto privilegiado, entendendo que melhor se
adéqua à hipótese dos autos a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3
(dois terços), tornando-a definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 1 (um) dia-multa, no mínimo legal.
Mantenho o regime aberto, merecendo reparo a
substituição da privativa de liberdade, pois a pena restritiva correspondente à
prestação de serviços à comunidade somente deve ser aplicada às
condenações superiores a 6 (seis) meses, em observância ao comando
descrito no artigo 46, caput, do Código Penal, de sorte que a altero por 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para reconhecer o furto privilegiado-qualificado tentado
(CP, arts. 155, §§2o e 4o, II e IV, c.c. o 14, inciso II) e readequar as penas de
CRISTIANO
ANTÔNIO
LOPES
e
de
WELLINGTON
GILIOLI,
qualificados nos autos, em 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
substituída pelo pagamento de 10 (dez) diárias mínimas, sem prejuízo do
pagamento de 1 (um) dia-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO